Tribunal: TJDFT
Processo: 0701045-94.2022.8.07.0021
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ART. 340 DO CÓDIGO PENAL. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU DE CONTRAVENÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA ORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 340 do Código Penal (comunicação falsa de crime ou de contravenção) à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser definida pelo juízo da vara de execuções.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59813470).

3. Em suas razões recursais, o apelante sustenta a ausência de provas para a condenação. Defende a falta do elemento subjetivo do tipo penal em questão. Afirma que o réu não foi ouvido em juízo, de modo que a confissão havida na delegacia não pode sozinha ensejar a condenação. Aduz que a prova testemunhal não auxilia o pleito ministerial. Pede a reforma da sentença, com a absolvição do réu.

4. Em contrarrazões, o MPDFT afirma que a autoria e a materialidade do delito restaram devidamente comprovadas nos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

5. Parecer do MPDFT oficiando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

6. A autoria e a materialidade do delito tipificado no art. 340 do Código Penal (comunicação falsa de crime ou de contravenção) restaram devidamente comprovadas nos autos, sobretudo pelos elementos colhidos no Inquérito Policial no 501/2022-06a DP (Ocorrência Policial no 1733/2022-06a DP) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, no Termo de Declaração no 702/2022 (ID 59813171), o réu Samuel, ainda que não explicitamente, confessou a prática do crime, ao narrar que “tiveram, juntos, a ideia de registrarem uma ocorrência policial com o intuito de localizar a motocicleta, mesmo ciente que o fato criminoso do furto, em si, jamais ocorrera”. Por outro lado, a testemunha Jailson, em seu depoimento prestado em sede judicial, declarou que Samuel lhe confirmou pessoalmente que fez a comunicação falsa de crime, pois estava sendo pressionado por Pedro, já que este tinha emprestado seu nome para Samuel comprar a moto. Verifica-se, portanto, que as provas trazidas aos autos, demonstram, sem dúvidas, que o réu compareceu à delegacia e provocou a ação da autoridade policial, comunicando a ocorrência de crime (furto de motocicleta) que sabia não ter existido, incorrendo na prática do delito previsto no art. 340 do Código Penal. Vale notar que o dolo do agente restou devidamente caracterizado, uma vez que agiu de forma voluntária e consciente, com a intenção de provocar a ação da autoridade policial, comunicando-lhe a ocorrência de crime que sabia não se ter verificado.

7. O fato de o réu não ter sido ouvido em juízo decorreu de sua própria inércia, não podendo, portanto, beneficiar-se da própria torpeza. Com efeito, devidamente intimado para a audiência de instrução em continuação (ID 59813406), o réu deixou de comparecer ao ato sem motivo justificado, razão pela qual foi decretada sua revelia, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: "PENAL. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA REQUERENDO ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). 2.1. Os atos resumidamente expostos acima bem revelam que não houve qualquer cerceamento da defesa. O recorrente foi intimado para a instrução do feito e não compareceu ao ato. Justificou a ausência e o Juízo a quo não acolheu a justificativa após o processamento do requerimento, tendo fundamentado o prosseguimento do feito rumo à sentença "considerando a revelia" (f. 137), o que significa que manteve a aplicação do artigo 367 do Código de Processo Penal [O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo], ou seja, não admitiu justificada a ausência, pois, contrariamente, teria reconsiderado para determinar nova data de instrução e julgamento. É dizer, não houve a omissão do Juízo a quo na análise do pleito do recorrente, valendo lembrar que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, na interpretação do Supremo Tribunal Federal, contenta-se com a decisão fundamentada de forma sucinta, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI 791.292 QO-RG. Tema 339 da repercussão geral, julgada no mérito). Enfim, o recorrente não compareceu à audiência por sua própria desídia e não pode alegar nulidade por conta de sua ausência ao ato, se para tanto concorreu (art. 565 do CPP). Em verdade, o recorrente deveria ter a cautela de chegar antecipadamente ao ato e não pode alegar o engarrafamento no trânsito para justificar sua omissão, até porque o engarrafamento no trânsito, mormente sabendo que existiam obras na rodovia que alega ter usado para chegar ao foro, é fato plenamente previsível que, mesmo pudesse amparar a ausência do recorrente na hora marcada para audiência, no caso sequer veio demonstrado minimamente para afastar os efeitos da revelia e reabrir a instrução criminal. (...). (Acórdão 958.282, 20140610105820APJ, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 5/7/2016, publicado no DJE: 5/8/2016. Pág.: 185/203)".

8. Assim, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.

9. Nesse sentido: PENAL. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU DE CONTRAVENÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia para condená-lo à pena de 01 (um) mês de detenção, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 55833264). 2. Narra a denúncia que, no dia 20/4/2022, às 11h24, na Delegacia de Polícia, Quadra 33, Área Especial, Lote 04, Paranoá/DF, o acusado "forma consciente e voluntária, provocou a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime que sabe não se ter verificado", pois "comunicou na 06a Delegacia de Polícia do Paranoá/DF a ocorrência do crime de furto, relativo à sua suposta motocicleta HONDA / CG 125 FAN, placa JJF1168/DF. Contudo, constatou-se que o furto narrado pelo denunciado nunca aconteceu." 3. Em suas razões recursais (ID 55833271), a Defensoria Pública postula absolvição do réu por ausência de provas do dolo específico do tipo penal. Defende que o relato da testemunha Éric é frágil para comprovar os fatos narrados na denúncia, sob argumento de que não esclarecido por ele a data de aquisição da motocicleta antes da apreensão pelo Detran. Aduz, ainda, que o réu não especificou, perante a autoridade policial, quando o furto da motocicleta ocorreu. Contrarrazões e parecer ministerial pela manutenção da sentença (IDs 55833275 e 56305973). 4. Comete o crime do art. 340 do CP aquele que provoca a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de "furto", que sabe não ter ocorrido, de forma livre e conscientemente. Tutela-se a administração da justiça, visando resguardar a movimentação indevida dos órgãos estatais envolvidos na persecução penal. 5. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pela Ocorrência Policial n. 2.806/2022-3 (ID 55833126), segundo a qual, o réu comunicou à polícia que sua motocicleta fora furtada de sua residência entre 18/4/2022 e 20/4/2022. Os demais elementos probatórios (nota fiscal de arrematação da motocicleta em leilão e o ofício Detran n.o 165/2022 - ID 55833130) e a prova oral produzida, no entanto, refutam a narrativa extrajudicial do réu, que não foi ouvido em Juízo, motivo pelo qual decretada sua revelia. A testemunha Wellington Cristóvão asseverou não conhecer o acusado e ter adquirido a motocicleta em leilão em 06/10/2021, porém, por meio do aplicativo do Detran, soube que o réu registrou a ocorrência de furto do bem após quase um ano da arrematação (ID 55833257). A testemunha Eric narrou ter comprado a motocicleta do marido de sua tia, que a adquirira do réu anteriormente, porém, por não ter habilitação, nem condições de arcar com os custos da moto, esta foi apreendida pelo Detran (ID 55833258). 6. Assim, as provas produzidas na instrução criminal são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade do crime imputado ao réu/recorrente na denúncia, uma vez que a prova oral colhida em juízo se mostra harmônica com a nota fiscal do leilão e com o ofício do DETRAN/DF. Além disso, o acusado engendrou narrativa minuciosamente detalhada quando do registro da ocorrência policial, da qual se extrai indubitável presença do elemento subjetivo específico do tipo penal, uma vez que os pormenores relatados à época dos fatos possuíam o evidente intuito de conferir verossimilhança à sua falsa comunicação da prática do referido crime, de modo a resultar indevidamente na ação da autoridade comunicada, o que afasta a alegação de ausência de prova do dolo específico do tipo. Assim, inexistindo dúvida quanto ao elemento objetivo e subjetivo do tipo, este último consistente na consciência de informar à autoridade policial a ocorrência de crime, deve a sentença condenatória ser mantida. 7. Por fim, irreparável a dosimetria. A pena foi fixada no mínimo legal na primeira etapa da dosimetria e mantida inalterada nas demais. Fixado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, conforme arts. 33, § 2o, "c", e 44 do CP. (...). (Acórdão 1850819, 07039120220228070008, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2024, publicado no PJe: 30/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.